Tribunal: TJDFT
Processo: 0741661-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Isaque Pereira de Macedo em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Soltec Engenharia Ltda. –, indeferira o pedido de gratuidade de justiça que formulara. Segundo o provimento guerreado, os elementos coligidos aos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, tendo em vista que o agravante é empresário e a ação envolvera aquisição de unidade imobiliária localizada em bairro nobre de Brasília. Pontuara o julgado, outrossim, que a concessão da gratuidade não opera efeitos ex tunc, de modo que se mantém devida a obrigação de arcar com o pagamento de parte dos honorários periciais. De seu turno, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$253.821,28 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos). Sustentara que, durante o curso procedimental, fora determinada a realização de perícia, e, conquanto concorde com o valor dos honorários periciais, não possui recursos financeiros para arcar com o montante correlato, e, por esse motivo, postulara os benefícios da justiça gratuita, que restara indeferida pelo provimento guerreado. Salientara que no cenário de recessão econômica e de pandemia suas condições econômicas experimentaram drástica redução, não ostentando condições de quitar os honorários periciais sem que o desfalque que daí lhe advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia interna, devendo ser agraciado com o benefício da justiça gratuita. Destacara que a gratuidade de justiça traduz direito assegurado pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e o indeferimento desse benefício enseja grave prejuízo à resolução do cumprimento de sentença, pois, conquanto tenha o interesse de resolver o litígio, não possui condições financeiras para arcar com o pagamento dos honorários periciais. Defendera que sobeja possível a concessão do benefício de gratuidade judiciária de forma retroativa. Acentuara que, na hipótese, postulara a assistência gratuita antes da informação por parte do perito sobre o valor de seus honorários e, portanto, antes da realização da perícia, de modo que, afigura-se cabível a sua isenção ao pagamento dos honorários periciais. Esteado nesses argumentos, reclamara, a reforma da decisão a quo, de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que reclamara, inclusive de forma retroativa, eximindo-o do pagamento dos honorários periciais. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Isaque Pereira de Macedo em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Soltec Engenharia Ltda. –, indeferira o pedido de gratuidade de justiça que formulara. Segundo o provimento guerreado, os elementos coligidos aos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, tendo em vista que o agravante é empresário e a ação envolvera aquisição de unidade imobiliária localizada em bairro nobre de Brasília. Pontuara o julgado, outrossim, que a concessão da gratuidade não opera efeitos ex tunc, de modo que se mantém devida a obrigação de arcar com o pagamento de parte dos honorários periciais. De seu turno, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que o agravante possa fruir dos benefícios da justiça e se, abstraída a renda que aufere e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados do cumprimento provisório de sentença deflagrado em seu desfavor, pode ser legitimamente contemplado com a salvaguarda em caráter retroativo, visto que a decisão arrostada a indeferira. Assim pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma liminar do provimento arrostado. Inicialmente, deve ser registrado que os efeitos decorrentes da concessão do benefício são ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados anteriormente à sua concessão. E isso porque, conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede não tem efeitos retroativos, salvo situações especialíssimas e desde que não afetem a coisa julgada. Ou seja, a gratuidade judiciária, como regra genérica, somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, denotando que o fato de haver a parte sido agraciada com o benefício em momento posterior à decisão que debitara a obrigação de arcar com a metade do valor dos honorários periciais não possui o condão de elidir ou afetar essa obrigação que já lhe fora cominada até então. Esse é o entendimento estratificado pela colenda Corte Superior de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Justiça Gratuita. Pagamento de multa. Súmula no 182/STJ.1. O eventual deferimento de gratuidade de justiça somente surtiria efeitos a partir da concessão, não podendo retroagir para afastar a incidência de multas aplicadas anteriormente. 2. ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (Súmula no 182/STJ). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2002/0070478-8, Reg. Int. Proces. 457007/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, data da decisão: 08/11/2002, pág.16/12/2002, pág. 331) “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITA CONCEDIDA EM FASE DE EXECUÇÃO DESENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR PARAALCANÇAR A CONDENAÇÃO NO PROCESSO DECONHECIMENTO. 1. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor deve compreender apenas os atos a partir do momento irrecorrível de sua obtenção, até a decisão final da causa, e nunca os anteriores. Interpretação restritiva da Lei no1.060/50, arts. 6o e 9o. 2. É admissível conceder o benefício em fase de execução de sentença, mas não para fazer retroagir os seus efeitos e alcançar também a condenação nas custas e honorários, no processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. Recurso conhecido e provido.” (STJ, Quinta Turma, Recurso Especial no 2000/0079239-0,Reg. Int. Proces. 271204/RS, relator Ministro Edson Vidigal, data da decisão: 24/10/2000, publicada no Diário da Justiça de04/12/2000, pág. 97) “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITA CONCEDIDA NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR PARA ALCANÇAR ACONDENAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1. É admissível a concessão dos benefícios da assistência gratuita na fase de execução, entretanto, os seus efeitos não podem retroagir para alcançar a condenação nas custas e honorários fixados na sentença do processo de conhecimento transitada em julgado. 2. Embargos de Divergência não conhecidos.” (STJ, Corte Especial, Embargos de Divergência no Recurso Especial no2001/0098800-7, Reg. Int. Proces. 255057/MG, relator Ministro Edson Vidigal, data da decisão: 25/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 03/05/2004, pág. 85) Alinhada essa premissa, atualmente já não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, havendo elementos infirmando a situação invocada pela parte postulante da benesse inerente à gratuidade de justiça, o juiz poderá indeferir o pedido, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à fruição do benefício. Emoldurada legalmente a questão, do cotejo dos autos infere-se que o agravante afirmara, mediante declaração que subscrevera pessoalmente, que sua situação financeira não o municia com lastro para suportar os custos originários do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor sem que do desfalque que daí lhe adviria redundasse em prejuízo para sua mantença e da sua família, suprindo, pois, a formalidade legalmente exigida para que sejam contemplados com o benefício que reclamara. Ocorre que não evidenciara sua renda mensal, cingindo-se a coligir extratos bancários de uma pessoa jurídica[1]. Destarte, conquanto o agravante tenha informado que atualmente enfrenta dificuldades financeiras, sua atual condição, por si só, não têm o condão de comprovar e atestar que deve ser contemplado com o benefício que reclamara, ainda mais se considerado o negócio que protagonizara, que denota que ostentava condição financeira privilegiada, e o fato de que está sendo patrocinado por ilustrado causídico. Em suma, as nuanças de fato militam em seu desfavor, corroborando que não pode ser qualificado como juridicamente pobre sem que comprove que atualmente sua condição financeira o habilita a assim ser tratado. Aliás, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública local – Resolução no 140/15 –, presume-se juridicamente hipossuficiente, aquele que aufere montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, conforme dispõe o artigo 1o e §§ 1o e 2o dessa regulação interna, verbis: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. ...” Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Alinhada essa ressalva, apura-se que, ao invés de exibir outros documentos, fiara a postulação e, agora, sua irresignação nas assertivas que alinhara, que não podem ser assinaladas como expressão da realidade e aptas a revestirem de verossimilhança o que aduzira. Consoante pontuado, a afirmação de pobreza advinda da parte reveste-se de presunção relativa de veracidade, legitimando que, sobejando, como no caso, inferências de que não se enquadra nos parâmetros objetivamente usados para ser qualificado como juridicamente pobre, seja exigido que evidencie sua situação financeira como pressuposto para concessão da gratuidade. Como o agravante resiste em evidenciar o que ventilara, diante das apreensões que emergem dos autos e de sua situação pessoal, não pode ser contemplado com a benesse. As inferências que emergem dos autos, aliada à negativa de o agravante evidenciar sua hipossuficiência, pois não evidenciada sua real condição econômico-financeira, denotam, assim, que efetivamente usufrui de condições financeiras que o habilitam a prover os custos da ação em que está inserido sem comprometimento da economia doméstica e do sustento da família, não podendo ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Assinale-se, por oportuno, que, conforme já pontuado, a própria lei originária que regera a assistência judiciária – Lei no 1.060/50 – ressalvava que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa – art. 4o, § 1o. Essa ressalva fora corroborada pelo legislador contemporâneo, consoante pontua o artigo 99, § 2o, do NCPC, que assegura ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara a gratuidade pode ser com ela legitimamente contemplada, municiando-o com poder para, apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que o habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo codificado e do emoldurado pelo artigo 5o da lei da assistência judiciária, ainda em vigor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Os argumentos alinhados, ademais, guardam conformação com o que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça, que, a par de resguardar aos efetivamente carentes de recursos o direito de fruir do benefício da gratuidade de justiça, priva a parte que ilegitimamente o reclamara da sua fruição como forma de ser resguardado o legalmente emoldurado, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1 - Para que a parte goze dos benefícios da assistência judiciária, basta a declaração de insuficiência de recursos (L. 1.060/50, art. 4o, § 1o).2 - Tratando-se, contudo, de pessoas que os autos revelam dispor de renda que lhes permite custear as despesas processuais, sem sacrificar a própria sobrevivência, a simples declaração de hipossuficiência não é o bastante para que lhes sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária.3 - Recurso Provido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível 20060110200927 APC DF, Reg. Int. Proces. 268699, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 28/03/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/04/2007, pág. 110) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N. 1060/50. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. 1. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não basta a simples declaração do requerente de que não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo indispensável o fornecimento de indícios mínimos de que a pobreza jurídica existe, conforme art. 4o, § 1o, da Lei N. 1060/50, permitindo a produção de prova em contrário. 2. O legislador facultou ao magistrado a rejeição de requerimentos da espécie, caso tenha fundadas razões para repudiar tal pretensão (RMS 10.692/SP). 3. Olvidando a agravante demonstrar sua pobreza jurídica, por intermédio de extratos bancários, contrato de aluguel, boletos de pagamentos em geral, é de se reconhecer que os proventos assinalados no contracheque juntado aos autos são capazes de suportar, sem maiores comprometimentos financeiros para a recorrente e sua família, as custas processuais. 4. Neste diapasão, o vencimento constante do contracheque, dada sua vultosidade, serve de base para indeferimento do almejado benefício. 5. Recurso desprovido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085633 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263574, relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, data da decisão: 11/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 100) “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, já que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Se os contracheques constantes dos autos evidenciam que a agravante pode, ao menos em tese, arcar com o pagamento das custas judiciais e a recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, incabível o pedido de gratuidade da justiça. 4. Agravo não provido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020071831 AGI DF, Reg. Int. Proces. 255353, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 20/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2006, pág. 116) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AVALIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. CAUTELA DE LETRAS HIPOTECÁRIAS. 1. Se da avaliação da necessidade alegada é extraída convicção diversa do conteúdo da declaração apresentada pela parte de não ter condições financeiras para responder pelas despesas processuais, deve ser indeferido o pleito que busca os benefícios da justiça gratuita. 2. Quando a pretensão liminar não encontra apoio em nenhum dos princípios cautelares que informam a medida e está distante dos objetivos da lide, conclui-se correto o seu indeferimento. 3. Agravo improvido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020051261 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263138, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 06/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 08/02/2007, pág. 66) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020057073 AGI DF, Reg. Int. Proces. 254607, relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, data da decisão: 09/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/09/2006, pág. 70); “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS – ATO IRRECORRÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. É irrecorrível o ato do Juiz que faculta à parte emendar a inicial, bem como aquele que condiciona a apreciação do pedido de tutela antecipada à apresentação de documentos, eis que ambos não apresentam caráter decisório.2. A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador.3. Não verificada, de plano, a miserabilidade jurídica alegada, presumindo não se tratar de pessoa necessitada, a r. decisão impugnada deve ser prestigiada.4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020111900 AGI DF, Reg. Int. Proces. 261880, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/01/2007, pág. 69) O mesmo posicionamento se encontra estratificado no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART 4°, § 1°, DA LEI N. 1060/50 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum. 2 - In casu, o Tribunal de origem, ao estabelecer solução para a controvérsia, entendeu não merecer o agravante a concessão desse benefício, com base no suporte fático-probatório contido no feito. Ocorre que não cabe a esta Corte Superior de Justiça reexaminar matéria de prova que serviu de base para esse entendimento. Concluir de modo diferente é ignorar o óbice disposto na Súmula 7 deste Sodalício. Agravo regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0100682-7, Reg. Int. Proces. 334569/RJ, relator Ministro Humberto Martins, data da decisão: 15/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/08/2006, pág. 252); “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não pode ser imposta a deserção ao recurso interposto diante de decisão que indefere pedido de assistência judiciária gratuita. De fato, se o pedido de reforma se refere ao benefício da gratuidade, possui o requerente direito líquido e certo de que seu recurso seja examinado pelo julgador, da forma como entender de direito. Se o órgão competente considerar que o benefício não deve ser concedido, é possível o indeferimento do pedido, garantida a abertura de prazo ao requerente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. 2. O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido mediante declaração da parte de que não pode arcar com as custas e despesas do processo, salientando-se que é possível ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Recurso provido, para afastar a deserção do agravo regimental interposto diante de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a sua apreciação pelo órgão colegiado competente, da forma como entender de direito.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 2002/0143145-3, Reg. Int. Proces. 15508/RJ, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 27/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/03/2007, pág. 352) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário. 2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 20005/0038066-4, Reg. Int. Proces. 664435/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, data da decisão: 21/06/2005, publicada no Diário da Justiça de 01/07/2005, pág. 401) “Agravo regimental em ação cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Acórdão mediante o qual se indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o patrimônio do postulante era considerável e lhe permitia arcar com as custas do processo sem prejuízo para seu sustento. I – A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador. II – Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2003/0170314-6, Reg. Int. Proces. 7055/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, data da decisão: 27/04/2004, publicada no Diário da Justiça de 24/05/2004, pág. 254) “Assistência judiciária. Precedentes da Corte. 1. Precedentes da Corte assentam que o Magistrado pode examinar as condições para o deferimento da assistência judiciária, avaliando as alegações feitas pela parte interessada. No caso, entendendo as instâncias ordinárias que a capacidade do monte é muito superior ao valor das custas, não cabe mesmo deferir o benefício. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial 2002/0078282-0, Reg. Int. Proces. 443615/PB, relator Ministro Carlos Alberto Direito Menezes, data da decisão: 27/05/2003, publicada no Diário da Justiça de 04/08/2003, pág. 293) Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências que emergem dos elementos que ilustram apura-se que, usufruindo o agravante de situação financeira que enseja a assertiva de que a economia doméstica é equilibrada, efetivamente está em condição de suportar os custos derivados dos embargos à execução manejado pelo agravante em face da ação de execução aviada em seu desfavor pela agravada sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da economia doméstica, restando patenteado que, em não se enquadrando na qualificação de juridicamente pobre, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que reclamara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 143471835 - Pág. 1/8 (fls. 631/638) – ação principal.